Tribunal: TJDFT
Processo: 0701097-17.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. MULTA POR CONDUZIR VEÍCULO SOBRE CALÇADA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela, objetivando a renovação da CNH provisória; alegou-se nulidade em processo administrativo que culminou na negativa de renovação, por supostas infrações de trânsito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos a afastarem, ao menos em cognição sumária, a presunção relativa de veracidade e legitimidade do ato administrativo.
III. Razões de decidir
3. A concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Hipótese em que não evidenciada a probabilidade do direito.
4. No caso, a ausência de provas suficientes que afastem a presunção de legitimidade do auto de infração impede o reconhecimento da probabilidade do direito; o agravante limitou-se a alegar a existência de vícios no processo administrativo, sem apresentar prova idônea capaz de afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.
5. A presunção de legitimidade do ato administrativo impõe que, até prova em contrário, os atos praticados pela administração pública sejam considerados válidos e regulares, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
6. Não restou comprovado o perigo da demora, pois não se demonstrou o uso do veículo como essencial para atividade profissional ou outra situação de urgência.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão interlocutória mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante o disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 995, p.u.;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Súmulas no 7 e 41.